Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.
2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável nas hipóteses de dívida advinda de prestação alimentícia; de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e, nos casos em que a medida constritiva não constituir ameaça ao mínimo existencial e a um padrão de vida digno.
3. Diante da impenhorabilidade, em regra, da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, como no caso, e visando a observação da legislação e da jurisprudência aplicáveis, bem como a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.